Tribunal: TCU
Processo: 044.448/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 587/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 044.448/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albanir Francisca Oliveira de Melo (XXX.036.204-XX); Amara Francisca de Oliveira (XXX.945.044-XX); Ana Luiza da Silva Maia (XXX.636.584-XX); Dalvany Vieira da Silva (XXX.350.844-XX); Esmeralda da Silva Barbosa (XXX.765.697-XX); Jose Astrogildo Barbosa da Silva (XXX.212.614-XX); Julia Maria de Oliveira (XXX.472.594-XX); Leda Pereira da Silva (XXX.741.804-XX); Lucia Helena Oliveira de Souza (XXX.427.024-XX); Luzia Maria da Silva (XXX.845.604-XX); Maria do Perpetuo Socorro Martins Lobao (XXX.990.183-XX); Sonia Stankevis Martins (XXX.151.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.